Tribunal: TJMT
Processo: 1011896-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011896-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), MARIZE FRANCISCA DE ASSIS - CPF: 568.318.891-15 (APELADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INSCRIÇÃO

DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI S. A., visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL no 1011896-24.2017.8.11.0041, ajuizada por MARIZE FRANCISCA DE ASSIS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito litigado e condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m., desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da sentença, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID 44861051, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que inexistiu ato ilícito que desse ensejo ao dano moral.

Assegura que agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da apelada no rol dos maus pagadores, uma vez que o débito em combate se refere a serviços legitimamente contratados.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar e, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de ID 44861054, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de relação consumerista, na qual a apelada postula os danos morais provenientes da inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, por dívida inexistente.

Restou incontroverso nos autos que o nome da apelada foi inscrito indevidamente no banco de dados da SERASA pela instituição apelante, em decorrência de dívida no valor de R$ 111,10 (cento e onze reais e dez centavos), do contrato no 0277354239.

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora/apelada, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do recorrido, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC no 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

No que se refere ao
quantum
, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$10.000,00 (dez mil reais), é razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o §11 do art; 85 do CPC, uma vez que os honorários foram fixados no patamar máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020